Tribunal: TJMT
Processo: 0043190-45.2014.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043190-45.2014.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CZARNIKOW BRASIL LTDA. - CNPJ: 07.794.616/0001-20 (AGRAVANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), LUIZ JOSE MARTINS SERVANTES - CPF: 220.283.058-86 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0033-90 (AGRAVADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), IGOR GLEREAN MELISSOPOULOS - CPF: 368.785.568-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO CRAM DOWN OU REJEIÇÃO DE PLANO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SUPERVENIENTE QUE NOVAMENTE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APLICANDO O INSTITUTO DO CRAM DOWN - POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - PERDA DO OBJETO NESTE GRAU RECURSAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a decisão superveniente proferida na demanda originária, que decretou a falência, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

Além do mais, o STJ determinou o cumprimento de decisão pelo Juízo de primeiro grau, esgotando qualquer jurisdição desta instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CZARNIKOW BRASIL LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0001578-34.2013.8.11.0010, homologou assembleia geral que apreciou e votou o plano de recuperação, considerando-o aprovado.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em resumo, que houve erro de contagem de votos dos credores inseridos na classe garantia real: que existem o total de 07 credores com direito a voto na classe II e o resultado da votação foi de 05 votos favoráveis e 04 votos contrários, quando deveria ter sido contabilizado somente 03 votos favoráveis.

Esta Corte, negou provimento ao presente RAI – asseverando que os credores Bamerindus e Eco-Multi (que votaram favoravelmente ao plano) possuíam crédito em face das duas recuperandas, o que lhes daria direito a dois votos por cabeça.

Em sede de recurso especial, tal inconformismo foi provido para se definir que os votos de ambas as recuperações judiciais devem ser contados de forma conjunta, como na consolidação substancial posteriormente inserida na Lei de Recuperação Judicial pela Lei n. 14.112/2020, artigo 69-J e seguintes.

Por este critério o plano de recuperação judicial não restou aprovado por todas as classes, tanto no critério de maioria de votantes, quanto no de valor dos créditos. Foi ele aprovado por maioria de votos e de valor dos créditos na somatória de todas as classes, e também nas classes de credores trabalhistas e quirografários. Entretanto, na classe dos credores com garantia real, o crédito não foi aprovado pela maioria dos votantes, tendo obtido os votos de quatro, dos nove votantes, de modo que faltou um voto por sua aprovação pela forma prevista no artigo 45 da Lei 11.101/2005.

Assim, a decisão que considerou aprovado o plano de recuperação judicial foi cassada em sede de recurso especial, tendo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça determinado que os autos deveriam retornar ao primeiro grau de jurisdição para se verificar se seria o caso de aplicação do cram down ou de se considerar rejeitado o plano pela assembleia.

O recurso voltou concluso para análise.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Suscito de ofício, preliminar de Perda do Objeto, explico.

Conforme relatado, o acórdão proferido por esta Corte foi cassado em sede de Recurso Especial, o qual restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO ÚNICO. VOTAÇÃO POR CABEÇA. CONTAGEM. IRREGULARIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a contagem de votos para a aprovação do plano de recuperação judicial obedeceu aos critérios do artigo 45 da Lei no 11.101/2005. 3. O artigo 45 da Lei no 11.101/2005 trata das deliberações sobre o plano de recuperação judicial, prevendo em seu § 1o, que para ser considerado aprovado pela classe de credores com garantia real 2 (dois) requisitos precisam estar presentes cumulativamente: votação favorável dos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes na assembleia e votação favorável pela maioria simples dos presentes. 4. Na hipótese dos autos, o plano não foi aprovado, pois não foi alcançada a votação favorável pela maioria simples dos presentes, não se podendo admitir, na hipótese de apresentação de plano único, que sejam contados em dobro os votos favoráveis ao plano, sob o argumento de que os credores detinham créditos perante ambas as empresas em recuperação. 5. Recurso especial provido”
- RESP No 1.626.184 - MT (2016/0240174-5)

Restou consignado no acórdão supra que:

“Apesar de o artigo 56, § 4o, da Lei no 11.101/2005 determinar que, rejeitado o plano pela assembleia, seja decretada a falência, não é possível verificar, nesta instância especial, se seria o caso de aplicação do cram down, por exemplo.

[...]

Aliado a isso, constata-se que a recuperação foi requerida inicialmente em 2008, perante o Juízo de Anápolis. Decorridos 12 (doze) anos, a notícia que se tem é que as empresas não se recuperaram, descumpriram o plano irregularmente aprovado, além de se acumularem nos autos diversas notícias de indícios de fraude, que estão sendo apurados.

Nesse contexto, tudo indica ser o caso de decretar a quebra, mas essa decisão compete ao juízo de primeiro grau.”

Dessa forma, a competência para uma nova análise do caso deveria ser feita pelo Magistrado
a quo
e não por esta instância
ad quem,
restando esgotada a competência neste momento.

Outrossim, importante esclarecer que o Magistrado
a quo
já reanalisou a situação e homologou novamente o plano recuperacional das agravantes, aplicando o instituo do
cram down
em decisão proferida em 01/11/2023.

E, posteriormente, em decisão proferida em 04/06/2024, convolou a referida recuperação em falência, vejamos:

“Ante todo o exposto, nos termos dos artigos de lei, doutrina e julgados supra transcritos, em razão dos elementos contidos nos relatórios do Administrador Judicial e na r. cota ministerial, é inadiável a decretação da falência das recuperandas.

Isto posto, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONVOLO EM FALÊNCIA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL de USINA JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA, devidamente qualificadas nos autos.

Fixo o termo legal da falência em 20 de agosto de 2008 - 90 dias antes do pedido de recuperação judicial.”

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da decisão superveniente proferida na demanda originária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento,
em razão do seu objeto restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024